Tribunal: TJDFT
Processo: 0719846-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719846-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO NILTON MOREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização relativa a valores desfalcados da conta PASEP (R$ 34.808,65), rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor/agravado, bem como as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, além da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. O agravante alega, em síntese, que: 1) o pedido de gratuidade de justiça é deduzido por servidor público com notória capacidade financeira, não tendo ele comprovado carência de recursos; 2) não tem legitimidade passiva por não ter poder de gestão do fundo PIS-PASEP; 3) a competência para o julgamento da causa é da Justiça Federal; 4) é quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o acolhimento das preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como da prejudicial de mérito da prescrição. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Em relação à concessão da gratuidade de justiça ao autor, não tendo o juiz evidenciado nos autos elementos que pudessem afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada do autor/agravado, caberia ao agravante produzir prova em sentido contrário, o que não foi feito. Quanto às preliminares e à prejudicial de mérito, é dominante o entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à cobrança de diferença de correção monetária de saldo de contas do PASEP e que a competência para processar essa demanda é da Justiça Estadual, sendo decenal o prazo prescricional da pretensão ora deduzida. Nesse sentido: “(...) I - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. Reformada a r. sentença e aplicado o art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC. II - Compete à Justiça Comum do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte. III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. (...)” (Acórdão 1233020, 07266796020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator